Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-50.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVÍVIO COM O GENITOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA.

1. A apresentação dos argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo, notadamente expondo motivos pelos quais entende pertinente a alteração do regime de visitação à sua filha fixado na sentença, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. A discussão sobre a regulamentação do regime de visitas requer atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.

3. O direito de visitas deve ser sempre regulamentado com lastro na solidariedade familiar, nas obrigações resultantes do poder familiar e, notadamente, em face dos interesses do menor, a fim de lhe propiciar um melhor desenvolvimento moral e psicológico.

4. No caso, não se apresenta razoável o pleito do genitor para que a criança, que reside em outra cidade, distante aproximadamente 260 Km de Brasília, seja apresentada quinzenalmente para visitação no Distrito Federal. O interesse da criança e seu bem estar tem primazia em relação aos interesses pessoais de seus genitores, devendo ser mantido o regime de visita estabelecido na sentença que, considerando as peculiaridades do caso, estabelece que os encontros entre pai e filha ocorram no endereço de residência desta.

5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.